Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0708197-50.2022.8.07.0004 DESPACHO O autor-apelante (id. 55756506) impugna os benefícios da justiça gratuita concedida ao réu-apelante em sentença, sob o fundamento de que a parte impugnante não comprovou a inexistência da hipossuficiência financeira do réu ao benefício da justiça. Conforme dispõe o parágrafo 3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, comprove o réu-apelante de forma categórica, com declaração de imposto de renda pessoa jurídica e balancetes atuais, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou promova o cumprimento do preparo do recurso, em dobro, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007, §1o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator